Tribunal: TJBA
Processo: 0519911-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519911-64.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO, MIRELA MORENA FREITAS BAHIENSE APELADO: ANTONIO CARLOS DE FREITAS FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. NOTIFICAÇÃO EVETIVADA NO CURSO DO PROCESSO E ASSINADA PELO COMODATÁRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO BEM. APELANTE QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. ESBULHO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSE INJUSTA. OMISSÕES QUANTO À FIXAÇÃO DOS LOCATIVOS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EVIDENCIADOS. CABIMENTO DO EFEITO INFRINGENTE PLEITEADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por companhia de seguros contra acórdão que reformou sentença sem, contudo, deliberar sobre honorários de sucumbência e alugueis pleiteados na inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão omitiu-se quanto à fixação de honorários advocatícios e quanto ao pagamento de alugueis decorrentes da demanda, sendo cabível, por isso, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos. III. Razões de decidir 3. Constatada omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, sendo estes arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico da demanda. 4. Reconhecido o direito ao recebimento de alugueis, com apuração do valor em liquidação de sentença, conforme parâmetros delineados na inicial. 5. Possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos para sanar omissão e adequar o julgamento à pretensão deduzida. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para suprir omissão relativa à fixação de honorários advocatícios e à condenação ao pagamento de alugueis, com apuração em liquidação de sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.430.520/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.06.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0519911-64.2016.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e embargado ANTONIO CARLOS DE FREITAS FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher os embargos, para arbitrar os honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico da lide e fixar os alugueis nos moldes requeridos, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, pelas razões a seguir expendidas.